Tribunal: STF
Processo: SS 2932
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1. Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção a uma de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   ordem pública: deferimento do pedido de contracautela.
2.
   Alegação de afronta aos princípios do direito adquirido e da
   irredutibilidade de vencimentos: matéria de mérito do processo
   principal. Inadequação da sua apreciação em suspensão de
   segurança, que tem pressupostos específicos.
3. Não-aplicação,
   ao caso, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no MS
   24.875/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006.
4.
   Precedentes do Plenário.
5. Agravo regimental improvido.